Tribunal: TJES
Processo: 5005727-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005727-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PRESENTES. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO LEGAL AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de execução penal interposto por sentenciado que pleiteia a concessão de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O Juízo da Execução indeferiu o pedido por entender que o agravante se enquadra nas hipóteses de vedação do art. 1º, § 1º, inciso I do referido decreto, decisão que foi mantida e combatida por meio do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da comutação de pena prevista no Decreto nº 11.846/2023, considerando a alegação de liderança em organização criminosa como causa impeditiva à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante cumpre os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 3º e 6º do Decreto nº 11.846/2023.
4. Todavia, há vedação expressa à concessão do benefício a indivíduos que tenham exercido liderança em organização criminosa, conforme art. 1º, §1º, inciso I, do mesmo Decreto.
5. Consta dos autos que o agravante foi condenado como chefe de quadrilha em processo anterior, o que constitui elemento objetivo suficiente para atrair a vedação.
6. A ausência de condenação com base na Lei nº 12.850/2013 não afasta a vedação, que se refere à condição fática de liderança, não à tipificação legal específica.
7. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a tese de que a identificação de participação relevante ou liderança em facção ou organização criminosa, ainda que sem condenação específica, é suficiente para negar o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento judicial de liderança em organização criminosa, ainda que sem condenação específica com base na Lei nº 12.850/2013, é causa impeditiva à concessão de comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, §1º, I; 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 185970/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.05.2024, DJe 15.05.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 5005727-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES DUARTE

AGRAVADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo de Execução interposto por Gilberto Rodrigues Duarte contra a respeitável decisão de ID 73.1, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

Nas razões recursais apresentadas no ID 90.1, o agravante alega preencher todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão da comutação da pena, conforme disposto nos artigos 3.º e 6.º do referido Decreto.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões no ID 96.2, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa.

A
decisão agravada no ID 108.1,
foi mantida.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça ID
13969106
opinando pelo conhecimento e improvimento.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O presente agravo fundamenta-se no direito do agravante ao indulto previsto no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, pois foi condenado a 31
(trinta e um)
anos, cumpriu mais de 62% da pena até dezembro de 2023, superando a fração mínima exigida, não cometeu falta grave no último ano e não possui condenação por crime relacionado a organização criminosa nem liderança em facção, atendendo aos requisitos legais para o benefício.

Contudo, entendo que a razão não assiste a defesa no presente caso.

Explico.

O Decreto nº 11.846/2023 disciplina a concessão de indulto e comutação de pena. O art. 3º estabelece:

Art. 3º
A comutação de penas será concedida à pessoa condenada:
I - a pena privativa de liberdade, que, até 25 de dezembro de 2023, tenha cumprido
ao menos um quinto da pena
, se não reincidente em crime doloso;

II - que
não tenha cometido falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação
deste Decreto.

O
art. 6º
complementa:

Art. 6º
A comutação de penas será concedida, na fração de
um quarto
,
um terço
ou
metade
, conforme o caso, à pessoa condenada, que
não se enquadre nas vedações do art. 1º
, observadas as condições e os prazos previstos nos artigos anteriores.

No tocante aos
requisitos objetivos e subjetivos
, de fato, o agravante os cumpre. Conforme consta nos autos, ele já ultrapassou a fração mínima de pena exigida, e não há registro de falta disciplinar grave no período legalmente relevante.

Todavia, o indeferimento da comutação encontra fundamento na vedação imposta pelo
art. 1º, §1º, inciso I
do mesmo decreto:

Art. 1º, § 1º
O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido,
não alcança as pessoas
:

I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa.

Conforme bem destacado na decisão recorrida e no parecer do Ministério Público,
o agravante foi condenado por associação criminosa
, sendo expressamente identificado na sentença como
chefe da quadrilha
, nos autos do processo nº 0001151-10.2003.8.08.0030
.

Há, portanto,
elementos objetivos nos autos que comprovam a condição de liderança exercida pelo agravante em organização criminosa,
fato este que atrai a vedação legal à concessão do benefício.

A alegação da defesa de que não houve condenação específica com base na
Lei nº 12.850/2013
não elide a aplicação da vedação.

O decreto presidencial
não condiciona
a exclusão do benefício à tipificação formal do crime de organização criminosa. Basta a
comprovação fática
de participação relevante ou liderança em organização criminosa, o que se verifica claramente na presente hipótese.

O entendimento jurisprudencial também caminha no sentido de que
o reconhecimento judicial da liderança em organização criminosa
, ainda que sem condenação pelo art. 2º da Lei 12.850/2013,
é suficiente para impedir o acesso ao benefício da comutação
, quando expressamente vedado por decreto presidencial.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11 .302/2022. VEDAÇÃO DO § 1º DO ART. 7º. FACÇÃO CRIMINOSA . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. INEXISTÊNCIA . I - O § 1º do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 prescreve hipótese de vedação da concessão de indulto aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido. II - Para fins de exame de pedido de indulto com fundamento no Decreto nº 11 .302/2022, a discussão sobre eventual diferenciação entre organização criminosa e facção criminosa não tem relevância porque o § 1º, art. 7º, do ato normativo, estabeleceu o dever do juízo de reconhecer, de forma fundamentada, ainda que somente no julgamento do pedido de indulto, a participação em facção criminosa. III - No caso dos autos, o indeferimento do indulto está fundamentado em elementos concretos que indicam a participação dos recorrentes em organização reconhecida pelas instâncias ordinárias como facção criminosa, nos moldes do § 1º, art. 7º, do Decreto nº 11 .302/2022.IV - A compreensão dada pelo Tribunal não implica interpretação extensiva in malam partem. Isso porque a vedação do § 1º, art. 7º, Decreto nº 11 .302/2022 impede a concessão de um benefício, derivado de discricionariedade do Presidente da República, que desconstitui uma sanção penal aplicada com observância do devido processo legal, nos exatos termos previstos pelo ato concessivo. A vedação, de forma literal, prevê a possibilidade de reconhecimento da participação em facção criminosa ainda que somente no julgamento do pedido de indulto.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 185970 PR 2023/0300880-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para no mérito
NEGAR-LHE,
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.